Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-19.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPUTAÇÕES GENÉRICAS – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. A queixa imputava ao querelado a prática dos crimes de calúnia e difamação, com base em boletins de ocorrência registrados após reunião entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, com base na presença de elementos mínimos de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recebimento da queixa-crime exige a descrição precisa e individualizada dos fatos imputados, com delimitação temporal e espacial, conforme o art. 41 do CPP.
2. A imputação genérica de condutas, sem respaldo probatório mínimo, não configura os crimes de calúnia e difamação previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal.
3. A ausência de testemunhas, gravações ou outros elementos que corroborem os fatos narrados inviabiliza o prosseguimento da ação penal privada.
4. O dolo específico (animus caluniandi e animus diffamandi) não foi demonstrado, sendo imprescindível para a configuração dos crimes contra a honra.
5. O direito penal é a última instância de resolução de conflitos, devendo ser aplicado apenas quando outros ramos do direito não forem suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de elementos probatórios mínimos e de dolo específico impede o recebimento da queixa-crime por calúnia e difamação, configurando falta de justa causa nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.